Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0711658-13.2020.8.07.0000 Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Paciente : ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2°, II do Código Penal (ação penal de n. 0701268-51.2020.8.07.0010) A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) asseverou, em resumo, que o paciente se encontra preso preventivamente em razão do suposto descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico. Aduziu que se não fosse o suposto descumprimento da medida, o paciente não preencheria os pressupostos para a prisão preventiva, pois não há indícios de que, caso colocado em liberdade, colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública e tampouco traria riscos à ordem econômica. Afirmou que no cenário atual, não se mostra razoável manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que ele é portador de grave doença pulmonar, e se mostra no grupo de risco estabelecido pela OMS, por ser extremamente vulnerável ao COVID-19. Argumentou que a esposa do paciente esclareceu que ele estava trabalhando na FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, motivo pelo qual saiu da rota de inclusão do monitoramento eletrônico, e que não sabia da necessidade de comunicar ao Juízo, portanto, a prisão preventiva sequer deveria ter sido decretada, pois não houve justa causa para tanto. Como tese subsidiária, em razão da negativa do juízo em oficiar ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) para que fornecesse os prontuários médicos do paciente, requereu que este segundo grau o faça, e, ainda, caso não seja do entendimento desta egrégia Corte tal diligência, requereu a divisão em duas ações, sendo o pleito principal apreciado por intermédio do presente Habeas Corpus e o pleito subsidiário recebido com ação de Mandado de Segurança. Liminarmente, requereu a revogação da prisão cautelar e, no mérito, seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para o fim de revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medida cautelar, tal como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. Subsidiariamente, que sejam oficiados o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), o CDP e a Secretaria de Saúde do DF. Ainda em caráter subsidiário, caso não se entenda adequado o último pleito em sede de Habeas Corpus, seja dividida a presente ação em uma de Habeas Corpus e outra de Mandado de Segurança, a qual tratará do pleito de obtenção de prontuários médicos. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 745, de 24 de abril de 2020, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Conforme se vê dos autos, a prisão preventiva foi decretada no dia 16-março-2020 (ID 15971737), ao argumento de que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, entretanto, ele não cumpriu as obrigações impostas, Eis a decisão: DECISÃO Conforme amplamente sabido, a teor do art. 282, §4o, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares substitutivas da prisão enseja a revogação da liberdade provisória e o (r)estabelecimento da prisão cautelar. Art. 282 (...). § 4 No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do o Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. Registro, ainda, que o entendimento alhures alinhavado encontra guarida na jurisprudência desta E. Corte de Justiça (...) Após compulsar os autos, verifico que o réu, preso em flagrante delito, foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 58387471, pp. 15/17). Entretanto, o réu não observou as obrigações assumidas, pois violou por sucessivas vezes o monitoramento eletrônico imposto por ocasião da audiência de custódia (ID 58957239), circunstância capaz de revelar que ele não se mostra apto e preparado para a libertação provisória e, portanto, o benefício lhe concedido deve ser revogado. Não bastasse, os autos registram que o réu teria cometido o grave delito de roubo a um veículo de coletivo e na companhia de outro agente ainda não identificado, fato que, inclusive, ensejou a sua denúncia pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. O ordenamento jurídico autoriza a segregação cautelar, relativizando, pois, o princípio constitucional da presunção de inocência, quando, havendo provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a medida constritiva da liberdade seja indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal. A decretação da prisão preventiva exige, portanto, a satisfação de dois pressupostos legais, a saber: o fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e o periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal. A propósito: (...) Por sua vez, as inovações da Lei n.o 12.403/11 preceituam que a prisão preventiva, a despeito da satisfação dos requisitos alhures elucidados, apenas tem cabimento nos crimes dolosos com pena superior a quatro anos, nos casos em que o agente seja reincidente, nas hipóteses que importem em violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, ou para assegurar a observância das medidas protetivas de urgência. (...) As hipóteses retratadas não são cumulativas, bastando a caracterização de uma para que tenha cabimento a segregação cautelar. No presente caso, além de ser um crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, inclusive pela prática de outro roubo. Estabelecidas estas premissas e após compulsar os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade do delito de roubo e indícios suficientes da autoria do réu, bastando, para tanto, mencionar a sua prisão em flagrante e as declarações das testemunhas e da vítima que apontam como um dos autores da subtração, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, observo que a investida criminosa apurada importou na prática de grave ameaça à pessoa, exercida especialmente com o concurso de agentes e se realizou no interior de transporte coletivo. Soma se a isso o fato de o réu possuir várias anotações em sua folha de antecedente penais, inclusive outro processo por crime de roubo transitado em julgado, circunstância capaz de revelar que o réu ostenta personalidade violenta e perigosa e, portanto, autorizar a sua segregação cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Assim, satisfeito se encontra, também, o requisito do periculum libertatis. A prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que possibilita uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações desta natureza. As circunstâncias relativas à hipótese, especialmente o descumprimento retratado, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar substitutiva.(...) Em razão de todo o exposto, com fundamento no art. 282, §4o, e no art. 311, ambos do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, outrora concedida ao réu Alexandre Pereira Barbosa e, por conseguinte, decreto a sua prisão preventiva. Expeça-se, pois, o competente mandado de prisão. Oficie-se ao CIME para que adote as providências cabíveis. Aguarde-se o retorno do mandado expedido com vista à citação do réu. Cumpra-se. A douta Defesa Técnica formulou pedido de liberdade provisória e, subsidiariamente, “(...) a substituição por medidas cautelares diversas ou, como ultima ratio, isolamento do réu dos demais presos, em ambiente desinfectado, bem como requisição ao sistema penitenciário de investigação sobre a saúde do réu, em especial de seus pulmões e vias respiratórias, além da requisição ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO; Diretor Geral: Dr. Ricardo Furtado Mendonça, do prontuário médico do assistido.” A eminente autoridade judiciária assim se manifestou (ID 15971737): DECISÃO A defesa não comprovou “os graves problemas pulmonares” aos quais o réu está acometido, segundo suas alegações, tampouco demonstrou impedimento concreto para a produção da aludida prova, não devendo, pois, o Juízo a substituí-la em seu mister. Outrossim, esclareço que o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para apreciar os pedidos elaborados pelo réu (isolamento em ambiente desinfectado, requisição de investigação de saúde), está monitorando atentamente a situação do sistema penitenciário local em relação ao Covid-19, com a elaboração de planos de ação, prevenção e combate à pandemia, levando-se em conta critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com o respaldo nas experiências, positivas e negativas, de outros países onde a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do Distrito Federal. Registro, ainda, que esta E. Corte de Justiça, preocupada com a situação, por meio da Portaria Conjunta n.o 48/2020, instituiu comissão provisória de trabalho para acompanhar os desdobramentos da pandemia da COVID-19 no sistema prisional do Distrito Federal. Logo, a simples alegação do risco de contágio pelo Covid-19 e de eventuais doenças pulmonares preexistentes não enseja, por si só, a soltura do réu, mormente porquanto não restou comprovado nos autos a alegada comorbidade, não consta informação de que ele componha o grupo de risco, tampouco que em liberdade estará livre de eventual contágio. Ademais, constato que a segregação cautelar do réu conta com trinta e oito dias, razão pela qual, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se considerados os prazos aconselhados na Instrução Normativa 01, de 21 de fevereiro de 2011, de lavra da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Portanto, indefiro o pedido de liberdade provisória, bem como os demais pleitos formulados em favor do réu Alexandre Pereira Barbosa (ID’s 61518483 e 62187757). Aguarde-se, pois, a realização da audiência designada nos autos. Santa Maria/DF, Quinta-feira, 30 de Abril de 2020 15:25:4 A eminente autoridade judiciária motivou a necessidade da medida gravosa no fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, todavia, ele não observou as obrigações impostas. Destacou, ainda, que o paciente violou por sucessivas vezes o monitoramento eletrônico, demonstrando que ele não está preparado para a libertação provisória. Em relação à alegação de que o sistema prisional seria foco para a doença causada pelo coronavírus, registre-se que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a recomendação aos magistrados das varas de execução penal que adotem as sugestões indicadas. A eminente magistrada da VEP não se quedou inerte diante da pandemia, tendo adotado inúmeras medidas preventivas, na direção apontada pelo CNJ; valendo que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de preso e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator sorteado. Int. Brasília, 13 de maio de 2020, às 3h5min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista